Tribunal: TJBA
Processo: 8039246-12.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8039246-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: SINDICATO DOS ESTAB DE ENSINO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EDUARDO MASCARENHAS DE MORAES REU: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS SOBRE MATERIAL DIDÁTICO EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo SINEPE/BA contra as Leis Municipais de Salvador nº 9.713/2023, 9.760/2023 e 9.772/2023, que estabelecem: (I) obrigatoriedade de manutenção dos mesmos livros didáticos e materiais de estudo por período mínimo de 03 anos em estabelecimentos privados de ensino fundamental e médio; (II) limitação do reajuste do material didático ao reajuste da anuidade escolar; e (III) exclusão da regra de reajuste para micro e pequenas empresas. O requerente alegou inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e inconstitucionalidade material por violação aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a determinar: (I) se o Município de Salvador possui competência legislativa para regulamentar aspectos da relação de consumo envolvendo aquisição de material didático em estabelecimentos privados de ensino; e (II) se as limitações impostas às escolas particulares violam os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Município de Salvador possui competência para legislar sobre a matéria com base no art. 30, I e II, da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para tratar de assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual. A regulamentação do fornecimento de material escolar impacta diretamente o orçamento das famílias locais e constitui matéria de predominante interesse municipal. 4. As leis impugnadas possuem claro viés de proteção consumerista, inserindo-se na competência concorrente prevista no art. 24, V, da Constituição Federal (produção e consumo), sendo legítima a atuação suplementar municipal para atender às peculiaridades locais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. Não há invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF), pois as normas municipais não adentram o núcleo da política educacional, limitando-se a regular a relação comercial atinente ao material didático. A obrigatoriedade de manutenção do livro por três anos não engessa o projeto pedagógico, apenas exige planejamento de médio prazo na escolha do material, combatendo práticas comerciais potencialmente abusivas. 6. A constitucionalidade da atuação legislativa municipal em questão de material escolar foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.266/BA, que validou lei estadual baiana com conteúdo similar, estabelecendo prazo mínimo de quatro anos para substituição de livros didáticos em estabelecimentos particulares de ensino. 7. As normas representam legítimo exercício de conformação da ordem econômica, pois o princípio da livre iniciativa deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios constitucionais, especialmente a defesa do consumidor (art. 170, V, CF) e a busca pela justiça social. As limitações impostas são razoáveis e proporcionais, visando proteger a parte vulnerável da relação de consumo e promover a isonomia, previsibilidade orçamentária familiar e acesso à educação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar a plena constitucionalidade das Leis nº 9.713/2023, 9.760/2023 e 9.772/2023, todas do Município de Salvador/BA. Tese: "1. Os municípios possuem competência para legislar sobre aspectos da relação de consumo envolvendo material didático em estabelecimentos privados de ensino, com base na competência para tratar de assuntos de interesse local e função suplementar (art. 30, I e II, CF). 2. A regulamentação municipal que estabelece período mínimo para utilização de livros didáticos e limita o reajuste de preços não invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, pois não interfere no núcleo pedagógico, limitando-se a combater práticas comerciais potencialmente abusivas. 3. As limitações à livre iniciativa no setor educacional são legítimas quando visam proteger o consumidor e promover a justiça social, devendo os princípios constitucionais serem interpretados em harmonia sistêmica." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, artigos 1º, IV; 22, XXIV; 24, V e IX; 30, I e II; 170, caput, IV e V; 206. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI nº 1.266/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 06.04.2005; STF, ARE 1493180, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024; STF, ARE 1307028 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 8039246-12.2024.8.05.0000, ajuizada pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DA BAHIA (SINEPE/BA), em face das Leis nº 9.713, de 13 de junho de 2023, nº 9.760, de 06 de novembro de 2023, e nº 9.772, de 12 de dezembro de 2023, todas editadas pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.